Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-39.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Furto duplamente qualificado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Qualificadoras bem demonstradas. Dosimetria. Diminuição da fração de aumento utilizada na basilar. Possibilidade. Pena redimensionada. Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na

Ementa:
APELAÇÃO. Furto duplamente qualificado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Qualificadoras bem demonstradas. Dosimetria. Diminuição da fração de aumento utilizada na basilar. Possibilidade. Pena redimensionada. Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Reduzido o valor da prestação pecuniária para 01 salário mínimo. Recurso parcialmente provido.